Tribunal: TJMT
Processo: 1003136-49.2021.8.11.0008
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003136-49.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LOURIVAL CAIMI CAMPOS DE BARROS - CPF: 111.141.001-10 (APELANTE), PABLO BATISTA REGO - CPF: 922.460.871-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
LOURIVAL CAIMI CAMPOS DE BARROS
, visando reformar a sentença de ID no 159978824 proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS de no 1003136-49.2021.8.11.0008, julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, suspendendo a cobrança em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária. Houve, também, a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé na razão de 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Em suas razões, de ID no 1559978827 o apelante alega que se trata de pessoa idosa e sem instrução e que não fez os empréstimos consignados em seu benefício. Sustenta a nulidade contratual e a ocorrência do dano moral passível de indenização. Defende que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e o dano moral é presumido. Argui que inexiste má-fé de sua parte.

Desse modo, requer o provimento do seu recurso para ser julgada procedente a sua pretensão inaugural, declarando a inexistência da dívida debatida e concedendo-lhe indenização por danos morais.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas no ID no 159978843.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Como relatado, a parte autora, ora apelante, intentou a presente ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, sob o fundamento de que é aposentado pelo INSS e ao verificar extrato bancário percebeu que ocorreu desconto em seu benefício previdenciário advindo de empréstimo consignado na modalidade RMC não solicitado, o que lhe retirou boa percentagem de seu ganho e lhe causou danos morais.

Pois bem.

A parte autora, ora apelante, sequer, colacionou aos autos o extrato bancário demonstrando que o empréstimo contraído não teria sido a ela disponibilizado. Com efeito, embora tenha alegado não ter contratado, constata-se pela análise dos autos, que o crédito disponibilizado pela instituição financeira fora de fato regularmente contratado, conforme bem salientado pelo Juízo
a quo
verifica-se na similaridade entre as assinaturas constantes no feito.

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não fez.

Não restou demonstrada, assim, a inexigibilidade dos débitos descontados pela ré, nem em falha na prestação do serviço por parte do banco, para que se possa falar na sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A propósito, bem salientou o Juízo
a quo
ao sentenciar:

“Desta feita, analisando os documentos acostados a exordial, verifica-se que, de fato, o requerente adquiriu um empréstimo consignado junto ao banco requerido e que, contraiu ainda a chamada “Reserva de Margem Consignada de Cartão de Crédito”.

No entanto, insta salientar que a prova dos autos afasta a alegação de ter sido o (a) autor (a) ludibriado (a) ou induzido (a) a firmar a chamada Reserva de Margem Consignada de Cartão de Crédito, especialmente porque, consoante se verifica pelos documentos juntados, o autor literalmente contratou o serviço em questão, tendo, inclusive, assinado ao final do contrato.

Dessa forma, não há que se falar em venda casada, especialmente porque houve contratação expressa do cartão de crédito consignado.

(...)

A autarquia previdenciária, por seu turno, na Instrução Normativa INSS/PRES no 80, de 14 de agosto de 2015, regulamentou a possibilidade de reserva de até 5% da margem consignável, sob a rubrica RMC, para operações com cartão de crédito (artigo 3o, § 1o, II), observado o limite total de 35% do benefício (artigo 3o, § 1o, caput).

Partindo dessa premissa, na espécie, a despeito da negativa inicialmente apontada, houve, sim, efetiva contratação entre as partes, conforme documentos juntados com a contestação (contrato, com assinatura e faturas do cartão).

Como o crédito disponibilizado foi utilizado através de saque (s) eletrônico e outras operações com o cartão, em consonância com o contrato, seguiram-se os descontos diretos em benefício previdenciário, nos estritos moldes ajustados.

As contratações são válidas, já que a partir da assinatura da pessoa é possível aferir a identificação do consumidor e sua concordância com a proposta formulada, fato que não fora negado pela parte autora.

(...)

Não há, por consequência, valor a ser devolvido. A parte autora está pagando pelo crédito utilizado, no modo ajustado. Não há, outrossim, ato ilícito ou fato do produto ou serviço (artigos 12 e 14, do Código de Defesa do Consumidor) que sirvam de fundamento jurídico para a imposição de obrigação reparatória, de natureza material ou moral, sendo a improcedência da ação medida que se impõe."

Sobre os alegados danos morais, cediço que são pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, previstos nos arts. 927, 186 e 187 do CC, a saber:

“Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

Afastada a irregularidade dos descontos feitos pelo apelado na conta da autora, não há falar-se, por consequência, em abusividade, inexistindo ato ilícito a amparar o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, acerca da condenação do apelante por litigância de má-fé, é cediço que reputa-se litigante de má-fé aquele que formula pretensão embasada em razões de fato e de direito que sabe não guardar correspondência com a verdade, afirmando fato inexistente, negando fato existente ou atribuindo versão mentirosa a fato verdadeiro.

Para que haja a condenação ao pagamento de multa e indenização previstas no art. 79 do CPC, deve ser levada em conta a presunção “j
uris tantum
” de boa fé, a qual somente pode ser elidida quando demonstrado ter a parte agido com dolo ao praticar alguma das condutas delineadas no art. 80 do mesmo diploma legal, comprovando, ainda, a existência do prejuízo sofrido pela parte contrária em razão do ato malicioso.

Sobre o tema, eis a lição de Celso Agrícola Barbi:

(...) a idéia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa idéia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar. (In Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, Tomo I, 1a ed., Rio - São Paulo: Forense, 1975, p. 176).

No caso, evidencia-se a má-fé processual da parte autora, pois ela distorceu a realidade dos fatos na inicial.

Certo é que, se acolhido o relato por ela feito, o pedido haveria de ser julgado procedente, em total dissonância ao que de fato ocorreu, ou seja, em desacordo com a verdade.

Desse modo, procedeu a parte apelante de modo temerário. Sua conduta, ao contrário do que sustenta, violou, flagrantemente, o que é esperado daqueles que de qualquer forma participam do processo. Vale dizer, não expôs os fatos em juízo conforme a verdade, muito menos procedeu com lealdade e boa-fé, tendo, inclusive, formulado pretensão ciente, portanto, de que destituída de fundamento, em verdadeira afronta aos deveres insculpidos no art. 77 do CPC.

Foram demonstradas a existência do vínculo entre as partes e a própria dívida, sendo nítido o fato de que se está diante de uma instauração de litígio infundado ou mesmo temerário, uma “aventura jurídica”, configurando, assim, a litigância de má-fé (art. 80, incisos I, II, III, e V, do CPC).

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

Majoro os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, por força do §11 do art. 85 do CPC, ficando suspensa sua cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023